Tribunal: TJSP
Processo: 1001987-97.2018.8.26.0495
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000979631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1001987-97.2018.8.26.0495/50001, da Comarca de Registro, em que é
embargante GASTRO CLINICA LTDA – ME, são embargados PREFEITURA
MUNICIPAL DE REGISTRO e PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-
AÇU.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E
EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
SILVA RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001987-97.2018.8.26.0495/50001 -Voto no 33045
Embargos de Declaração Cível no 1001987-97.2018.8.26.0495/50001
Embargante: Gastro Clinica Ltda – Me
Embargdos: Prefeitura Municipal de Registro e Prefeitura Municipal de
Pariquera-açu
Comarca: Registro
Voto no 33045
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Matéria já decidida no
acórdão embargado - Ausência de qualquer hipótese
prevista nos incisos do artigo 1.022 do CPC - Respeito ao
princípio do devido processo legal e seus corolários -
Declaratórios repelidos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
em face do V. Acórdão de fls. 485/489 (dos autos em apenso), o qual
negou provimento aos apelos interpostos pelas partes litigantes,
buscando a sociedade ora embargante, neste momento, em suma, o
prequestionamento explícito da matéria controvertida de ordem
federal e constitucional, bem como, dos precedentes coligidos nos
autos, nos termos da Súmula no 98 do E. STJ, citando
jurisprudência sobre o tema (fls. 01/12).
Inexiste - na decisão embargada - qualquer
hipótese inserta nos incisos do artigo 1.022 do CPC justificadora do
acolhimento dos presentes embargos, certo que as situações
ensejadoras de emenda devem constar no bojo da própria decisão e
não fora dela, além de dificultarem a sua exata compreensão, do que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001987-97.2018.8.26.0495/50001 -Voto no 33045
não se cuida na espécie.
Os recursos de apelação interpostos pelas
partes foram apreciados e decididos expressamente, nos limites de
seus oferecimentos, ali proferindo-se a r. decisão de fls. 485/489
(dos autos em apenso), que negou provimento aos recursos, pelas
razões então devidamente explicitadas e assim resumidas:
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO FISCAL - ISS - Prestação de serviço médico -
Inexistência de conflito de competência tributária -
Ausência de demonstração de bitributação sobre o
mesmo fato gerador pelos Municípios de Pariquera-Açu
e Registro - Competência tributária - Local da
prestação de serviços onde ocorreu o fato gerador, nos
termos dos artigos 3o e 4o da LC 116/03 - A existência
de contrato de prestação de serviços médicos não
exclusivos não implica na ausência do exercício da
clínica médica em Município diverso - Sentença
mantida - Apelos improvidos.”
Como
se
percebe,
as
teses
da
ora
embargante foram repelidas, no V. Acórdão embargado, por isso
desnecessitando acréscimos, valendo sempre lembrar que nenhum
dos argumentos por ela trazido, por si só, seria capaz de alterar a
conclusão da decisão embargada, a qual, portanto, desmerece
qualquer aclaramento.
Nesse sentido, há de se ressaltar que não é o
órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve
apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001987-97.2018.8.26.0495/50001 -Voto no 33045
imprescindíveis à sua resolução. (Nesse sentido: REsp 1697908/SE, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgado em 17/10/2017, DJe
23/10/2017).
Enfim e segundo é comezinho, dispositivos
legais e constitucionais dispensam menção literal, por serem de
conhecimento geral presumido e por tudo isso, nada existe para ser
aclarado naquela deliberação ora embargada, nos termos do artigo
1.025 do CPC.
Pelo
exposto,
rejeitam-se
os
presentes
embargos declaratórios.
SILVA RUSSO
RELATOR